Tribunal: TJMT
Processo: 0002447-54.2014.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002447-54.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. F. MARCILIO VICENTE - ME - CNPJ: 11.685.767/0001-18 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (APELANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

– REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VERBAL ANTERIOR AO CONTRATO FIRMADO SEM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR - ILÍCITO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Se a parte autora não demonstrou que foi obrigada a assinar o instrumento contratual, cujo ônus lhe incumbia, descabe presumir a ocorrência de vício de consentimento.

Somente quando pactuada a exclusividade é que o representante fará jus ao recebimento das comissões sobre as vendas efetuadas diretamente pelo representado em sua área de atuação. Sentença de improcedência mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE – ME
contra sentença na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização ajuizada em desfavor de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta que antes da formalização do negócio jurídico, mantinha com a apelada relação comercial de total exclusividade nas comissões pelas vendas efetuadas na região de Barra do Garças a Canarana, deste Estado, mas, no entanto, quando firmado o respectivo contrato tal prerrogativa foi excluída, o que o levou a questionar junto à empresa, cujo e-mail enviado foi respondido por um de seus prepostos no sentido de que seria alterado, mas que nunca ocorreu.

Aponta vício de vontade e dolo da apelada, uma vez que durante a instrução do processo a testemunha Djalma Rodrigues Carrijo reconheceu que de fato o contrato iniciou-se de forma verbal e que os outros representantes possuem exclusividade, enquanto
“A testemunha Rafael Amoroso Gauma, além de suspeita, pois é funcionário da apelada, faltou com a verdade e prova disso é o seu e-mail, datado de 08/03/2.012, juntado às fls. 68, contradiz veementemente seu depoimento”
– sic.

Assim, por entender que foi sopesado apenas o depoimento de Rafael, desconsiderando as explicações trazidas à baila por Djalma, pugna pela reforma da sentença para o provimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 164103558.

Contrarrazoes ofertadas no Id. 164103566, onde a apelada aponta a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, aduz que a controvérsia é
“verificar a possível conduta da Apelada que pudesse ter violado o contrato, de modo a ensejar o pedido do Apelante de rescisão contratual; ou seja, se o Apelante teve, ou não, um justo motivo para pleitear a rescisão do contrato, o que não restou demonstrado” – sic.

Para tanto, defende que os argumentos são contrários ao contrato apresentado na inicial, que estabelece eventuais delimitações quanto à área de atuação, sendo que durante a instrução processual o apelante não comprovou o alegado vício de consentimento, eis que as testemunhas ouvidas foram categóricas ao afirmar que nunca existiu a alegada exclusividade na área de atuação do representante comercial.

Por fim, assevera que não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que teria ocorrido tratamento desrespeitoso por parte do preposto da Apelada à época dos fatos, de modo que o recurso deve ser desprovido, com a majoração da verba honorária.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que extrai o ataque específico aos pontos do
decisum
, além da exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC. (TJ-MT 10180926020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar.-

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE M
E ajuizou a presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização
em face de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, alegando que firmou com a requerida, no ano de 2010, um Contrato de Representação Comercial para vendas de fertilizantes, e que antes disso, de forma verbal, estipularam a exclusividade e delimitação territorial de área de trabalho

nas cidades de Barra do Garças e Canarana, o que impossibilitaria que ela ou terceiros efetuassem vendas na região.

Salientou que após meses de trabalho, foi-lhe apresentado o contrato escrito, com cláusula expressa de não exclusividade, ocasião que, mesmo não concordando, mas diante do trabalho e compromissos já assumidos, aliado à promessa da empresa de que seria confeccionado um novo instrumento, aceitou.

Relatou que em razão de desavenças internas durante a vigência contratual, como também a comunicação de que não possuíam mais interesse no seu trabalho, ajuizou a presente ação, requerendo a rescisão do contrato, bem como a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados nos pagamentos das comissões, no percentual contratado (1% a 3.5%) das vendas realizadas na região: Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, durante o período de 2010 a 2013, bem como danos morais a serem fixados pelo juízo.

Após o regular curso processual e com a devida instrução, sobreveio sentença de improcedência.

Pois bem.

Com a inicial consta, além dos documentos de constituição da empresa apelante em 15/03/2010, cópia do Contrato de Representação Comercial firmado em 04/06/2010, cujas cláusulas, para a solução da lide, transcrevo abaixo:

“4.
A REPRESENTANTE desempenhará suas atividades de representação comercial promovendo a venda dos produtos de comercialização da REPRESENTADA, especificados na cláusula primeira,
no município de BARRA DO GARÇAS
, no Estado de MATO GROSSO
”.

“5.
A delimitação da zona de atuação atribuída a REPRESENTANTE não implica em exclusividade, ensejando à REPRESENTADA a possibilidade de efetuar vendas na mesma zona da REPRESENTANTE
, diretamente ou através de nomeação de outros representantes, não cabendo a REPRESENTANTE, nesse caso, qualquer retribuição ou comissão pelas vendas dessa forma promovidas.

Parágrafo Primeiro:
A zona de atuação da REPRESENTANTE poderá, a critério da REPRESENTADA, ser reduzida ou ampliad
a, fato que dependerá exclusivamente do interesse e desempenho demonstrado pela primeira no exercício de suas atividades, assim entendido o volume maior ou menor de pedidos de compra dos produtos por ele agenciados mensalmente”.

Da leitura, extrai-se que a área de atuação da parte autora, quando contratada, limitou-se à cidade de Barra do Garças e que as vendas não implicariam em exclusividade.

Ao analisar os extratos, comissões recebidas e relação comercial estabelecida com seus clientes, verifica-se que todos os documentos apresentados pelo autor/apelante foram emitidos posteriormente ao contrato aqui impugnado, que é de 04/06/2010, não havendo qualquer prova documental que demonstre o trabalho desempenhado antes da assinatura do contrato (Id. fls. 64/137).

Aliado a isso, não consta com a inicial qualquer comprovante de venda realizada pela parte requerida, ora apelada, sem a participação da apelante, o que também não foi produzido durante a instrução do processo.

Ademais, em que pese o apelante alegar que impugnou a cláusula de não exclusividade junto ao seu supervisor, da leitura dos e-mails carreados, observa-se
apenas
as tratativas comerciais com a empresa e clientes, sendo que aquele em que a resposta do seu supervisor, Sr. Rafael, é
“foi mandado errado”
não acompanha qualquer insurgência redigida por ele a respeito do contrato e/ou exclusividade, mas sim tratativas acerca do preço dos produtos que compõe a atividade comercial.

Logo, com base em tal premissa, cai por terra a tese do apelante de que a declaração do Sr. Rafael em juízo é mentirosa e, por consequência, que a sentença se baseou em premissa falsa.

Até porque, do depoimento do Sr. Rafael é possível extrair a declaração de que o apelante era um dos representantes comerciais da empresa e que a representava na região, sendo claro ao consignar que não existia exclusividade em relação às vendas, já que há município com mais de um representante, mas somente em relação à região de atuação. Afirmou ainda a existência de uma carteira de venda direta, onde ele não participava.

Já a testemunha Djalma informou que trabalhava na Cargil e financiava bastante produtores, ao verificar a necessidade de um representante de fertilizante, indicou o autor para tal mister, o qual não tinha empresa aberta e, quando a concretizou, começou a fazer negócio pela Mosaic, cujas comissões eram direcionadas ao sr. Márcio.

Informou ainda que a Mosaic não aceita mais de um representante por região e que por isso seria exclusividade. Ao responder o que foi questionado pelo MM Juiz sobre venda direta à agricultores, informou que quem “tirava” o pedido era o próprio autor, já que tudo passava por ele e que não tem conhecimento sobre alguma comissão não paga.

Nesse ponto, mesmo que o apelante defenda que havia sim a exclusividade e que não concordou com a cláusula que impedia tal prerrogativa, de modo que viciado estaria seu consentimento, não há como considerar isoladamente o depoimento da testemunha Djalma sobre a exclusividade na venda, quando as demais provas caminham em sentido contrário.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, vez que, prevalecendo o pactuado, não há falar em exclusividade sobre as vendas, tampouco direito ao recebimento de comissões sobre aquelas efetuadas diretamente pelo representado em sua área de atuação.

Assim, inexistindo qualquer tipo de exclusividade, não há falar em condenação da requerida, ora apelada, em danos morais e materiais, ante a ausência de qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Câmara, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE CERVEJA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa
. No caso, restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos apenas da ocorrência de compra e venda de produtos para posterior revenda, inexistindo provas do pagamento pelas requeridas de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse aos autores/apelantes. Assim, os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de grupo econômico não restaram preenchidos, tendo em vista que as empresas não possuem a identidade de sócios, não restando evidenciada a gerência única, além de estarem localizadas em endereços distintos.” (TJ-MT 00001876320138110036 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE – NÃO CONFIGURADO
- FALTA DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REVENDA – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – VENDA À VISTA – NÃO HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO – CC, ART. 491 – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Lei nº 4.886/65, que dispõe sobre representação comercial, e dos art. 710 e ss, do Código Civil, que se refere contrato de distribuição, a exclusividade contratual não pode ser presumida.
Se ausentes as provas de que a loja apelante havia exclusividade pela venda da marca apelada, nem mesmo que esta controlava ou impunha a loja as diretrizes de comércio, forçoso reconhecer que não ficou configurado a representação comercial, mas a mera autorização para revenda dos produtos, desse modo, não se encontra a marca obrigada a vender à apelante. Se a empresa impôs a venda à vista para compra de sua mercadoria, não cabe à apelante exigir a entrega dos produtos, se não satisfez o preço na forma estipulada, portanto, não há falar em prejuízo material ou moral, diante da ausência na entrega dos produtos.” (TJ-MT - APL: 00096437020128110004 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO –
CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– DANOS MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AO ART. 12 , DA LEI 1.060 /50 – PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O contrato de representação comercial firmado não prevê a exclusividade de representação ao recorrente.
O art. 186 do CC, estabelece que somente haverá responsabilidade civil subjetiva se houver a culpa, dano e nexo de causalidade. É cediço que o simples não cumprimento adequado do contrato não enseja dano moral indenizável, especialmente se não há prova de descumprimento de contrato. Aquele que se encontra sob os auspícios da assistência judiciária gratuita goza de isenção legal no que se refere ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 3º e incisos da Lei nº 1.060/50.” (TJ-MT - APL: 00023684620098110046 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/07/2016)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023